Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715900-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS V I S T O S. (Doc. Num. 26058784). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS em face da decisão (Doc. Num. 25821920) por meio da qual foi indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela ora Recorrente contra a sentença de rejeição liminar (intempestividade) proferida nos Embargos de Terceiro, Feito 0713296- 44.2021.8.07.0001. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador